Tribunal: STF
Processo: RHC 60384
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-10-15
Data de publicação: 1982-10-15

Ementa:
- ROUBO. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISORIA INDEFERIDA POR
INOCORREREM OS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 310, PARAGRAFO ÚNICO,
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DENUNCIA QUE SATISFAZ OS REQUISITOS DO
ART. 41 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. "HABEAS CORPUS" INDEFERIDO. RECURSO
DESPROVIDO.